Tribunal: TJDFT
Processo: 0712896-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712896-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: FLÁVIO DE SOUZA FALCÃO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DOENÇA SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR INVALIDEZ. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O caso sob análise, entretanto, guarda uma peculiaridade, pois, após a contratação dos empréstimos, o Autor foi acometido por doença grave e aposentado compulsoriamente por invalidez, experimentando uma redução drástica dos vencimentos, situação que, por óbvio, prejudicou o pagamento das dívidas da forma contratada. 4. Comprovado o comprometimento da subsistência do devedor devido a fato superveniente caracterizado pela aposentadoria compulsória por invalidez, bem como a retenção integral do salário pela instituição bancária, é possível a limitação dos descontos na conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 314, 422 e 586, todos da Lei 10.406/2002, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, bem como 116 § 1° da Lei Complementar 840/2011, ao argumento de que não há que se falar em limitação para desconto em folha para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 314, 422 e 586, todos da Lei 10.406/2002, 28 e seguintes da Lei 10.931/2004, bem como 116 § 1° da Lei Complementar 840/2011, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027